Tribunal: STF
Processo: HC 207325
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado, em 4.10.2021, por Euclydes Aparecido Martins em favor de Bruno dos Santos Fernandes contra “ato arbitrário da Colenda 5ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça”, não apontado nem descrito na inicial, que se estendeu apenas sobre atos praticados pela Justiça do Estado de São Paulo.



    Foi juntada como eDOC 5 certidão de inteiro teor do Superior Tribunal de Justiça quanto ao HC 678.585/SP, o qual teria sido arquivado definitivamente em 20.8.2021, após não haver sido conhecido pelo relator. (eDOC 5, p. 2)



    Em 6.10.2021, intimei o impetrante (eDOC 10) para que trouxesse aos autos as peças da ação penal de origem, ou, ao menos, cópia do ato coator e do ato que restringiu a liberdade do paciente. Aquele, porém, quedou-se inerte. (eDOC 11)



    A deficiência na instrução impede a compreensão da controvérsia, de modo que não é possível a constatação de qualquer ilegalidade que constrinja o paciente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 663 do CPP c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente